Tribunal: TJSP
Processo: 2062026-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – CONCESSÃO PELA AUTORIDADE IMPETRADA – PERDA DO OBJETO – WRIT PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062026-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
LUIS ALEXANDRE ESPIGOTTI e Paciente ADEILTON CARDOSO BIAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062026-05.2020.8.26.0000 -Voto no 52.420
2
HABEAS CORPUS No 2062026-05.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
IMPETRANTE: LUÍS ALEXANDRE ESPIGOTTI
PACIENTE: ADEILTON CARDOSO BIAO
HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO
CONCESSÃO PELA AUTORIDADE IMPETRADA PERDA
DO OBJETO WRIT PREJUDICADO.
V O T O No 52.420
O advogado Luís Alexandre Espigotti impetra a presente ordem
de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Adeilton Cardoso Bião, alegando
constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Presidente Prudente.
Relata o impetrante que o paciente cumpre pena na
Penitenciária de Irapuru/SP. Afirma que foi expedido alvará de soltura em seu favor nos
autos no 1500073-15.2019.8.26.0168, mas ele continua preso em regime fechado
imposto nos autos no 0007134-73.2018.8.26.0996. Ressalta o preenchimento dos
requisitos legais para a concessão do regime mais favorável ou prisão domiciliar em
razão tempo de pena cumprido e pela atual situação do sistema carcerário e, ainda,
quanto às normativas relativas ao cenário de pandemia. Requer a concessão da ordem,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor
Indeferida a liminar (fls. 37/38) e prestadas informações pela
douta autoridade coatora (fls. 41), manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça no
sentido de ser julgada prejudicada a ordem (fls. 44/45).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
A ordem está prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062026-05.2020.8.26.0000 -Voto no 52.420
3
Isso
porque,
conforme
as
informações
prestadas
pela
autoridade impetrada, foi revogada a prisão preventiva decretada e restabelecido o
regime aberto ao paciente.
Assim sendo, há evidente perda do objeto do presente writ.
Nestas circunstâncias, fica prejudicado o presente remédio
constitucional.
Julga-se prejudicado o presente habeas corpus, a teor do
que dispõe o artigo 659 do Código de Processo Penal.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator